Tribunal: TJSP
Processo: 0040710-72.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão criminal – Homicídio qualificado consumado e tentado, em continuidade delitiva – Pleitos de absolvição por suposta condenação contrária à evidência dos autos ou, subsidiariamente, redução da fração de aumento pelo crime continuado – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise de provas – Ação revisional que não pode, sem nenhum adminículo probante novo, rescindir o julgado

Ementa:
Revisão criminal – Homicídio qualificado consumado e tentado, em continuidade delitiva – Pleitos de absolvição por suposta condenação contrária à evidência dos autos ou, subsidiariamente, redução da fração de aumento pelo crime continuado – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise de provas – Ação revisional que não pode, sem nenhum adminículo probante novo, rescindir o julgado condenatório – Tema referente à continuidade delitiva que tem sido objeto de divergentes correntes jurisprudenciais – Via impugnativa que não se presta à adoção do entendimento pretoriano que melhor se adéque aos interesses do peticionário – Ausência de erro judiciário – Irrescindível, pois, o r. decisum condenatório. Ação revisional não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0040710-72.2017.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário JOSE
VILMAR FERREIRA LIMA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram a ação de revisão criminal
aforada por Jose Vilmar Ferreira Lima. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040710-72.2017.8.26.0000 Campinas Voto no 28.608
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0040710-72.2017.8.26.0000
PETICIONÁRIO: JOSE VILMAR FERREIRA LIMA
CORRÉU: JOSÉ WILSON FERREIRA LIMA
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 28.608
EMENTA: Revisão criminal – Homicídio qualificado
consumado e tentado, em continuidade delitiva –
Pleitos de absolvição por suposta condenação
contrária
à
evidência
dos
autos
ou,
subsidiariamente, redução da fração de aumento
pelo
crime
continuado
–
Inadmissibilidade
–
Pretendida rediscussão e reanálise de provas –
Ação
revisional
que
não
pode,
sem
nenhum
adminículo probante novo, rescindir o julgado
condenatório – Tema referente à continuidade
delitiva
que
tem
sido
objeto
de
divergentes
correntes jurisprudenciais – Via impugnativa que
não se presta à adoção do entendimento pretoriano
que melhor se adéque aos interesses do peticionário
–
Ausência
de
erro
judiciário
–
Irrescindível, pois, o r. decisum condenatório. Ação
revisional não conhecida.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
José Vilmar Ferreira Lima, condenado à pena de 19 (dezenove) anos
de reclusão, em regime fechado, como incurso no artigo 121, parágrafo
2o, inciso IV e artigo 121, parágrafo 2o, incisos IV e V, combinado com o
artigo 14, inciso II, sendo o primeiro na forma do artigo 69 e o segundo
na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal.
Intimado da r. sentença, o peticionário interpôs
recurso apelação, ao qual, após regular processamento, foi dado parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040710-72.2017.8.26.0000 Campinas Voto no 28.608
3
provimento, por unanimidade de votos, pela 11a Câmara de Direito
Criminal (Relator: Des. Guilherme G. Strenger; Revisor: Des. Xavier de
Souza e 3o Juiz: Des. Salles Abreu), a fim de reconhecer a continuidade
delitiva e, de conseguinte, reduzir-lhe a pena para 16 anos de reclusão,
de cujo v. acórdão foram intimadas as partes, operando-se o trânsito em
julgado, objeto de regular certidão.
A Defensoria Pública, nesta instância revisional,
com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
acenando com a existência de decisão condenatória contrária à evidência
dos autos, postula a desconstituição do julgado. Subsidiariamente,
pleiteia a redução da fração de aumento de pena pelo crime continuado.
Processada a ação, a cujos autos foram
apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pelo indeferimento do pedido revisional.
É o relatório.
2. Registre-se, de prêmio, que a ação revisional
visa à reparação de erro judiciário. Não há de ser tratada como apelação. A
coisa julgada não é, como de todos sabido, a mesma coisa que a sentença
recorrível. E mais, a decisão impugnada, para ser rescindida, há de ser
manifestamente contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da lei
penal.
Emerge dos autos que o peticionário José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040710-72.2017.8.26.0000 Campinas Voto no 28.608
4
Vilmar Ferreira Lima foi processado e, ao final, condenado pelo Tribunal
do Júri, em razão da prática de dois homicídios qualificados, um tentado
e outro consumado, porque, nas circunstâncias narradas na denúncia,
concorreu, de qualquer modo, para o cometimento dos crimes, pois
combinou a execução destes com seu irmão José Wilson Ferreira Lima e
prestou-lhe apoio moral, fazendo-se presente no local dos fatos, bem
como o instigou para que atirasse contra as vítimas na cabeça, a fim de
que fossem mortas.
Consta, ainda, do caderno processual que o
corréu José Wilson, agindo com ânimo homicida e uso de recurso que
dificultou a defesa do ofendido, mediante disparos de arma de fogo,
matou José Balbino da Silva, vulgo “Lagoa”, e, ainda, com uso de
recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a
impunidade de outro crime, mediante disparos de arma de fogo, tentou
matar Gilmar Crispim dos Santos, causando-lhe ferimentos, não
consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, José Wilson e a vítima
José Balbino eram locatários de uma chácara em comum, na qual
pretendiam montar um negócio. José Wilson, no entanto, estava
escondendo carros roubados no local, fato que desagradava a José
Balbino, que não concordava com a prática criminosa de seu sócio e
amigo e pretendia que esta cessasse.
Por conta disso, o peticionário e José Wilson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040710-72.2017.8.26.0000 Campinas Voto no 28.608
5
resolveram matar José Balbino e, para tanto, decidiram permanecer na
chácara, sabedores de que tal vítima tinha o costume de lá pescar.
E, de fato, José Balbino convidou seu amigo
Gilmar para pescar na chácara, tendo ambos para lá se dirigido
separadamente, estando o primeiro em um carro e o segundo na
condução de uma motocicleta. Assim, Gilmar chegou primeiro ao local e,
de imediato, foi abordado e rendido pelos dois agentes, tendo José
Wilson, instigado pelo peticionário, passado a atirar, atingindo tal vítima
nas costas e na mão esquerda. Apesar de ferido, Gilmar conseguiu fugir
e embrenhar-se no mato.
Logo de imediato, ali chegou a vítima José
Balbino, que foi igualmente dominada pelos criminosos, recebendo um
disparo na cabeça, efetuado por arma de grosso calibre, falecendo de
imediato.
O crime contra Gilmar somente não se
consumou por circunstâncias alheias às vontades dos homicidas, vez
que, apesar de ferido, o ofendido conseguiu correr e esconder-se no
mato, o que os impediu de encontrá-lo e matá-lo.
A tentativa de homicídio que vitimou Gilmar foi
cometida para assegurar a impunidade do homicídio de José Balbino, eis
que o peticionário e o irmão José Wilson estavam no local dos fatos à
espera da chegada desta última vítima, quando ali, inadvertidamente,
chegou Gilmar, que inevitavelmente acabaria por testemunhar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040710-72.2017.8.26.0000 Campinas Voto no 28.608
6
execução de seu amigo, podendo, desse modo, contar à Polícia sobre a
autoria, razão pela qual deveria ser morto.
Os dois delitos foram cometidos com uso de
recurso que dificultou as defesas das vítimas, que foram surpreendidas
por seus algozes, que, sucessivamente, as renderam e passaram a
atirar, sem que pudessem esboçar qualquer reação eficaz a fim de evitar
serem atingidas.1
Pois bem.
O pleito revisional não merece ser conhecido.
Quanto ao pleito de absolvição por suposta
condenação contrária à prova dos autos, na verdade, o que pretende o
peticionário é, sem nenhuma prova nova, reabrir a discussão em torno
de tema apreciado, à saciedade, tanto pelo soberano Conselho de
Sentença como por esta Augusta Corte de Justiça, por meio de v.
acórdão unânime, da relatoria do eminente Desembargador Guilherme
G. Strenger.
Convém salientar, contudo, que não se presta
a via rescisória criminal como instrumento processual para rediscussão
ou reanálise da prova ou de qualquer outro tema, transformada em
verdadeira segunda apelação, sem qualquer amparo legal, como na
espécie.
1 - Fls. 114/119 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040710-72.2017.8.26.0000 Campinas Voto no 28.608
7
Aliás, o v. acórdão que se busca rescindir
reportou-se suficientemente às provas carreadas aos autos da ação
penal,
concluindo
escorreitamente
pela
efetiva
e
convincente
demonstração da autoria atribuída ao peticionário e das qualificadoras de
recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e asseguramento da
impunidade de outro crime (vítima Gilmar).
Oportuno trazer a lume o valioso escólio do
eminente Processualista e Magistrado Guilherme de Souza Nucci, ao
prelecionar que: “Para ser admissível a revisão criminal, torna-
se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda
frontalmente as provas constantes dos autos”. (...). O objetivo
da revisão não é permitir uma 'terceira instância' de
julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de
ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-
lhe a correção de um erro judiciário”.2
Assaz pertinente, também, como tem se
pronunciado o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível
2 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040710-72.2017.8.26.0000 Campinas Voto no 28.608
8
a utilização do instituto da revisão criminal como um
novo recurso de apelação, de forma a propiciar
reanálise da prova já existente dos autos. (...)”
(grifei).3
Bem a propósito, assim também tem decidido
este Augusto 7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em
ambas as fases Pedido revisional que não encontra
respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP
Pleito
não conhecido”.4
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
probatória ainda que se quisesse acenar com esse argumento - não
constitui fundamento hábil, igualmente, a autorizar o manejo da revisão
criminal, a qual exige, para o seu manejo, a existência de decisão
condenatória manifestamente contrária à evidência dos autos, consoante
o preceito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. E não se
amolda a tal hipótese decisão condenatória com base em provas
supostamente frágeis ou insuficientes, máxime porque o v. decisum em
apreço está amparado em provas e, portanto, não se pode dizê-lo
contrário à denominada evidência dos autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o
legislador só pode resultar da inexistência de qualquer prova, o que não é o
3 - STJ - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.
4 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040710-72.2017.8.26.0000 Campinas Voto no 28.608
9
caso dos autos, máxime em se considerando que há provas e, por isso,
esta Egrégia Corte de Justiça, em sede de apelação, houve por bem lavrar
v. acórdão unânime, como assinalado alhures.
Não é sem razão que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão
condenatório ao fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de
revisão criminal, para absolver o peticionário, sob o
fundamento de precariedade de provas da autoria. II.
Fere o sistema processual penal brasileiro a decisão
que, não obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do
CPP, embasou toda a sua fundamentação na fragilidade
e precariedade das provas produzidas, transformando o
pedido revisional em recurso de apelação criminal.
III. A expressão "contra a evidência dos autos" não
autoriza
a
absolvição
por
insuficiência
ou
precariedade da prova. Precedentes. IV. Recurso
provido.”5
Somente para espancar toda e qualquer dúvida
acerca do vistoso acervo probatório existente nos autos, apto à
5 - STJ
Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no
1.295.387/MS, 5a Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.; AgRg no REsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe
11/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040710-72.2017.8.26.0000 Campinas Voto no 28.608
10
formação do veredicto condenatório, cabe destacar importante trecho do
v. acórdão lavrado em face da apelação:
“A esta altura, não há falar-se, como faz a defesa,
em
condenação
lastreada
tão-somente
nas
provas
colhidas no inquérito policial.
Com efeito, o depoimento das testemunhas Cleuma e dos
milicianos
foram
colhidos
sob
o
crivo
do
contraditório e corroboram a versão acusatória.
Os juízes leigos bem analisaram o quadro probatório
dos autos, dando aos fatos perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância nada de novo foi alegado
que infirmasse as conclusões da decisão recorrida.
Portanto, impossível falar-se em condenação contrária
à prova dos autos, uma vez que houve, tão-somente,
opção
pela
versão
aduzida
pelo
Parquet,
que
evidenciou o animus necandi dos agentes”.6
Em relação ao pedido de redução da fração de
aumento de pena pelo crime continuado, há que se observar que a tal
pretensão a jurisprudência opõe orientações conflitantes, de sorte que
não pode o peticionário buscar, pela presente via revisional, o
entendimento pretoriano que mais se adéque a seus interesses, máxime
6 - Fl. 584 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040710-72.2017.8.26.0000 Campinas Voto no 28.608
11
porque, em tal hipótese, fica de todo afastada a ideia de erro judiciário
ou, enfim, de injustiça.
É exatamente nesse sentido que se tem
pronunciado esta Augusta Corte de Justiça:
“(...) Ora, há que se ter presente que a ação de
revisão criminal, cujo fundamento deve ser erro
judiciário
decorrente
de
decisum
condenatório
contrário à prova dos autos ou a texto expresso da
lei penal, não se presta como instrumento para
reivindicar o entendimento jurisprudencial melhor ou
mais adequado ao caso concreto. A existência de
interpretações divergentes da mesma norma legal
jamais pode ser comparada a erro na aplicação da lei.
A coisa julgada criminal constitui fenômeno jurídico
que, protegido a partir da norma mais elevada do
sistema jurídico, a Constituição Federal, há de ser
mantida incólume sempre que sua formação, como na
espécie, não tenha se dado em contrariedade ao texto
expresso da lei penal. (...)”.7
Nessa
conformidade,
cabe
destacar
os
entendimentos já manifestados pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, tanto no sentido de que a fração de aumento pelo crime
continuado pode ser fixada em 1/6 (um sexto), quando houver dois ou
7 - Revisão Criminal no 0165614-48.2009, Relator: Des. Moreira da Silva, 4o Grupo de Direito Criminal, Julgado em:
14/06/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040710-72.2017.8.26.0000 Campinas Voto no 28.608
12
mais delitos em continuidade, como na possibilidade de utilização de
fração superior a esta, a depender do número de infrações e as
circunstâncias judiciais que as nortearem:
“[...]3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
em se tratando de aumento de pena referente à
continuidade delitiva, aplicando-se a fração de
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para
3 infrações; 1⁄4, para 4 infrações; 1/3, para 5
infrações; 1⁄2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais
infrações [...]”.8
“Para a exacerbação da pena, em razão do crime
continuado previsto no parágrafo único do art. 71 do
CP, considera-se não apenas o número de infrações
cometidas, mas também as mesmas circunstâncias do
art. 59 do estatuto repressivo (Precedentes do
STJ)”.9
De mais a mais, oportuno frisar que a
jurisprudência tem se orientado no sentido de que em “tema de
revisão criminal só é possível o reexame na dosagem de pena,
se ficou manifesto nos autos erro ou falta de técnica na
aplicação da pena"10.E como visto alhures, nenhuma irregularidade
quanto à pena restou demonstrada.
8 - HC 265385/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 08.04.2014.
9 - HC 11.377, Rel. Min. Félix Fischer, 5a Turma, j. 27.03.2000.
10 - TJSP - Revisão Criminal no 159.509-3 - Relator: Celso Limongi - Tupi Paulista - j. 20.10.94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0040710-72.2017.8.26.0000 Campinas Voto no 28.608
13
Por fim, há que ser feito um importante
registro. A coisa julgada é instituto de tamanha relevância jurídica que
tem a proteção de norma que ornamenta o topo do ordenamento
jurídico vale dizer, norma constitucional exatamente para garantir
estabilidade nas relações sociais, cujo substrato identifica-se no princípio
da segurança jurídica. De sorte que a ação constitutiva negativa da coisa
julgada, cabível basicamente para reparar vistoso erro judiciário ou
flagrante afronta à lei ou à Constituição Federal, não pode ser manejada
como se fosse uma apelação cujo campo de debate e apreciação se
mostram sabidamente de todo largos ou vastos mercê da garantia
constitucional da ampla defesa.
Destarte, por não se amoldar a nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal e,
portanto, por inocorrer erro judiciário, exsurge imperioso proclamar-se o
não conhecimento da ação revisional.
3. Diante do exposto, não se conhece a ação
de revisão criminal aforada por Jose Vilmar Ferreira Lima.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)